Tribunal: TJDFT
Processo: 0030043-04.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc. Certificado que o apelante deixara transcorrer in albis o interregno que lhe fora assegurado anteriormente[1], denotando seu desinteresse quanto ao encaminhamento de solução suasória para o litígio, resta desprovida de utilidade a realização de audiência de conciliação, consoante defendido pela autora/apelada[2], inclusive porque poderá aferir sua conveniência em aderir ao acordo concertado pelas entidades representativas no âmbito do Supremo Tribunal Federal através de acesso à plataforma eletrônica disponibilizada para essa finalidade. Alinhadas essas ressalvas, conforme já assentado, diante da frustração das tentativas empreendidas com o objetivo de se alcançar a autocomposição, o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos deverão ficar suspensos até que sejam fixadas teses sobre as questões controvertidas, que deverão ser resolvidas no bojo dos Recursos Extraordinários no 626.307/SP (Tema no 264) e no 631.363/SP (Tema no 284), de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Destarte, conforme já sinalizado, mantenho a suspensão do trânsito processual, em atenção ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal, até que haja julgamento dos recursos extraordinários nomeados e fixação de tese sobre a matéria controvertida, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20953930 [2] - ID 21909555